Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-15.1998.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000110-15.1998.8.11.0025

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILTON JOSE SODER (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE, APLICANDO AS TESES FIRMADAS NO IAC N.º 1 DO STJ, MANTÉM A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão unipessoal que, observando as teses vinculantes fixadas no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 1 STJ, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente em processo executivo regido pelo CPC/1973.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática que, aplicando as teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do STJ, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para inverter o ônus sucumbencial.

O agravante insiste que não incorreu em inércia ou desídia no cumprimento de sentença, para efeito da prescrição intercorrente, e defende que, de qualquer modo, o prazo prescricional não se esgotou

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu os contornos da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, fixando as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Como se infere da tese 1.2, declarada a suspensão do processo executivo sem indicação do lapso correspondente, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º da Lei de Execução Fiscal.

No caso, tendo em vista que o processo foi arquivado em 26 de julho de 2016, conforme id. 142989202 – 117, aplicando-se a tese 1.2, o prazo prescricional teve início a partir de julho de 2017.

Considerando que a sentença foi proferida em agosto de 2022 (id. 142989216 – 4), é evidente que o prazo de cinco anos, cuja incidência é proposta pela apelante, já havia se esgotado.

Assim, os pressupostos da prescrição intercorrente foram atendidos pelo sentenciante, que, ademais, intimou a credora para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em cumprimento à tese 1.4 do IAC n. 1.

Logo, em consonância com as teses vinculantes firmadas pelo STJ, a prescrição intercorrente restou configurada, tal como reconhecido na sentença e confirmado na decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, e,

em caso de unanimidade
,
condeno o agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023